Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO ROBÔ DO PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA CORRENTE DE PESSOA DESCONHECIDA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em análise diz respeito ao golpe do robô do Pix. Neste ceário, um terceiro (criminoso) entra em contato com uma pessoa inocente, quase sempre por meio mensagem nas redes sociais, prometendo oportunidade de investimento com retorno financeiro rápido e em alto patamar, bastando, para tanto, transferência de determinada quantia em dinheiro para o Pix de uma conta desconhecida. Tão logo o terceiro (criminoso) recebe o numerário solicitado, corta o contato com a pessoa inocente, sem lhe repassar nem restituir nada.
2. O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
3. No caso em análise, não há como se atribuir qualquer tipo de responsabilidade às Instituições Financeiras demandadas pelos supostos danos morais e materiais experimentados. Isso porque, os dados e documentos constantes dos autos indicam, precisamente, que, a parte autora, ora recorrente, teria contratado, licitamente, 2 (dois) empréstimos pessoais junto ao 2o réu, os quais teriam sido precedidos de autenticação digital (sistema de biometria facial), apresentação de documentos e inserção de senha de 4 (quatro) dígitos, e, posteriormente, teria repassado o numerário oriundo do empréstimo, por livre e espontânea vontade, à conta de terceira pessoa desconhecida de seu círculo social, visando, com isso, conseguir obter lucro de maneira fácil e totalmente irreal.
4. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.